Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726601-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Alves Lima contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido por ele (id 66750563). Ele opôs embargos de declaração ao fundamento de que a decisão desta Relatoria foi omissa quanto ao risco da decisão. Sustenta que o valor líquido de sua remuneração está dentro do balizador jurisprudencial de cinco (5) salários mínimos utilizados para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede a reforma da decisão (id 67024814). Contrarrazões pela inadmissão dos embargos de declaração (id 68049126). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual (id 68164732). Sem manifestação (id 68594479). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida por esta Relatoria diz respeito ao reconhecimento da ausência de requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça no caso concreto. Não há apontamento nos embargos de declaração de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao risco da decisão. Sustenta que o valor líquido de sua remuneração está dentro do balizador jurisprudencial de cinco (5) salários mínimos utilizados para concessão do benefício da gratuidade da justiça. A mera utilização da palavra omissão é insuficiente para o reconhecimento de cabimento dos embargos de declaração. Os registros do embargante são todos no sentido de que esta Relatoria não decidiu conforme ele entende que deveria. Não há qualquer descrição dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ele demonstra apenas seu inconformismo com o indeferimento do benefício requerido por ele. A eventual resposta às alegações registradas pelo embargante seria incompatível com a natureza dos embargos de declaração, pois implicaria em uma reanalise pormenorizada do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância da parte quanto ao entendimento adotado pelo julgador é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.1 Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.2 Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. 2 TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.